Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO DIVERSA. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO. PREVISÃO EXPRESSA. REPARAÇÃO. CABIMENTO. APÓLICE CONGÊNERE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.

1. É devida a indenização securitária quando há contratação de cobertura de reparação cíveis em caso de danos morais e estão preenchidos os requisitos autorizadores para o ressarcimento.

2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

3. A renovação contratual congênere estabelece a continuidade da proteção securitária nos casos em que a renovação do seguro é feita com outra empresa, evitando-se o período de carência. Nessa modalidade, não há responsabilidade solidária.

4. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.